Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732198-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO SAFRA S A, JORGE TORRES RODRIGUES, ROMUALDO GOMES CALDAS DESPACHO A agravante-autora, no presente agravo de instrumento, formula os seguintes pedidos: “b) a concessão de tutela provisória de urgência recursal ao presente recurso, por meio de tutela provisória, a fim de que seja concedida tutela provisória, seja satisfativa e/ou assecuratória, consistente em busca e apreensão do veículo automotor , indisponibilidade de bem e/ou bloqueio judicial de ativos financeiros em nome da empresa TORRES COMÉRCIO E LOCACÃO DE VEÍCULOS LTDA e de JORGE TORRES RODRIGUES por arresto cautelar, na quantia de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), equivalente ao valor do automóvel, através de sistema conveniado SISBAJUD, conforme fundamentado; c) Ao final, seja dado total provimento do agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão agravada;” (id. 62451076, pág. 14). Analisando os autos originários, verifica-se que após a r. decisão agravada, foi proferida nova decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de valores via Sisbajud. Confira-se: “Trata-se de pedido de natureza cautelar formulado pela parte autora ELAINE DE ALMEIDA E SILVA para localizar e bloquear os ativos financeiros em nome da empresa TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA E JORGE TORRES RODRIGUES, no valor de R$ 96.000,00 (nove e seis mil reais), através do sistema SISBAJUD, devido ao fundado receio de que venha torna-se a reparação impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência desta ação. É a síntese. Decido. De início, em análise aos autos, verifica-se que foi proferida decisão indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela parte autora para rescindir o contrato de consignação de veículo, bem como a sua busca e apreensão (ID 200740856). A autora alega, todavia, que a presente medida se justifica diante do encerramento notório e repentino da empresa TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e a existência de outras vítimas que buscam igual direito à reparação (ID 198518764) contra ela e seus dirigentes, sem contar as manobras de dilapidação ou ocultação de bens, com a transferência de bens particulares do proprietário para terceiros, com o objetivo frustrar a indisponibilidade de bens, constrições judiciais, penhoras e execuções de seus credores, o que revela o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito não está demonstrada. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Por sua vez, é incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, esquivar-se-á do pagamento de eventual débito. No caso, a ação está na fase de conhecimento, com a citação recente de todos os requeridos de modo que sequer foi reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade da parte cumprir casual condenação. Diante disso, INDEFIRO o pedido de medida cautelar de arresto de valores, via sistema SISBAJUD. Aguarde-se o prazo para defesa dos requeridos.” (id. 210096722). Da referida decisão foi interposto o AGI no 0742559-22.2024.8.07.0000, no qual foi proferida decisão, desta Relatoria, deferindo a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o arresto cautelar da quantia de R$ 96.000,00, por meio do sistema Sisbajud, nas contas correntes da agravada-ré, Torres Comércio e Locação de Veículos Ltda. Assim, à agravante-autora, em cinco dias, para manifestar-se sobre o seu interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 15 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora